Tribunal: CARF
Processo: 10783.903968/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MURILLO LO VISCO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.903968/2008-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.519 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
TELEST CELULAR S/A (SUCEDIDA POR TELEFÔNICA BRASIL S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECADÊNCIA DO DIREITO DA FAZENDA AO LANÇAMENTO.
MULTA DE MORA.
Em se tratando de débitos espontaneamente confessados em declaração de
compensação, o crédito tributário da Fazenda restou devidamente constituído
nos termos do § 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, inclusive quanto aos
acréscimos moratórios que decorrem diretamente da lei, sendo dispensada
qualquer providência adicional do Fisco, razão pela qual não há que se falar em
perda do direito ao lançamento da multa de mora.
IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL. LEGALIDADE.
A imputação proporcional dos pagamentos referentes a tributos, penalidades
pecuniárias ou juros de mora, na mesma proporção em que o pagamento o
alcança, encontra amparo no artigo 163 do Código Tributário Nacional.
ESTIMATIVA NÃO COMPENSADA. COBRANÇA COM BASE EM
DCOMP.
Em regra, depois de encerrado o ano-base, a estimativa mensal que deixou de
ser apurada e computada no ajuste anual não pode mais ser exigida. No
entanto, diverso é o caso em que a estimativa mensal é aproveitada para formar
o saldo negativo no encerramento do período-base, hipótese em que sua
cobrança é cabível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, negar
provimento ao Recurso Voluntário em relação à decadência suscitada; ii) por maioria de votos,
no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário em relação à imputação da multa de mora,
vencidos os Conselheiros Paula Santos de Abreu, Junia Roberta Gouveia Sampaio e Luciano
Bernart que davam provimento parcial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.903968/2008-49
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.519 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903968/2008-49

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio
Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.519 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903968/2008-49

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Contribuinte acima identificada
em face de Acórdão proferido pela 1a Turma da DRJ/Curitiba, acostado aos autos às fls. 278 a
288.
Por meio do referido Acórdão, o órgão julgador de primeira instância manteve a
decisão da Autoridade competente da DRF/Londrina (fl. 171), que teve por objeto declarações de
compensação em que a Contribuinte utilizou direito creditório referente a saldo negativo de
IRPJ de 2002, que totalizou R$ 2.709.995,83 em valor original.
Na análise da composição do direito creditório, a Autoridade competente
reconheceu o montante de R$ 2.705.661,69, sendo a divergência decorrente da falta de
declaração do Imposto que teria sido retido por Young & Rubicam Comunicações Ltda, CNPJ
59.395.319/0008-82, com o código 8045 (rendimentos não especificados; serviços de
propaganda).
Além disso, depois de realizados os cálculos inerentes à compensação, a
Autoridade competente entendeu que o saldo negativo reconhecido não foi suficiente para
compensar estimativas de IRPJ de junho de 2003, no valor original de R$ 382.480,06, e de
CSLL de julho de 2005, no valor original de R$ 480,94.
Irresignada, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade que foi
julgada improcedente pela DRJ, e contra a decisão de primeira instância interpôs o Recurso
Voluntário ora sob exame alegando, em síntese: (i) que a multa de mora de 20% é inaplicável ao
presente caso, haja vista que os recursos necessários para a quitação dos débitos compensados já
se encontrava em posse da Fazenda Pública; (ii) que a imputação proporcional do direito
creditório à multa de mora é um procedimento ilegal; (iii) que o direito da Fazenda a exigir multa
moratória sobre os débitos de IRPJ compensados se encontra totalmente decaído, nos termos do
art. 150, § 4°, do CTN; e (iv) que é indevida a cobrança de estimativas mensais de IRPJ e de
CSLL após o encerramento do ano-calendário, visto que a cobrança realizada pelo Fisco deve ter
como objeto o tributo efetivamente devido, apurado em bases anuais.
Com base nessas alegações, a Contribuinte requer o provimento do seu Recurso e
a homologação de suas compensações.
É o relatório.

Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.519 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903968/2008-49

Voto
Conselheiro Murillo Lo Visco – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Conforme relatado, todas as alegações trazidas pela Recorrente referem-se aos
débitos que ela própria declarou em DComp. Dessa forma, não há controvérsia relativamente ao
direito creditório. Como visto, são quatro as alegações da Recorrente:
(i)
que a multa de mora de 20% é inaplicável ao presente caso, haja vista que
os recursos necessários para a quitação dos débitos compensados já se
encontrava em posse da Fazenda Pública;
(ii)
que a imputação proporcional do direito creditório à multa de mora é um
procedimento ilegal;
(iii)
que o direito da Fazenda a exigir multa moratória sobre os débitos de IRPJ
compensados se encontra totalmente decaído, nos termos do art. 150, § 4°,
do CTN; e
(iv)
que é indevida a cobrança de estimativas mensais de IRPJ e de CSLL após
o encerramento do ano-calendário, visto que a cobrança realizada pelo
Fisco deve ter como objeto o tributo efetivamente devido, apurado em
bases anuais.
Passo, então, à apreciação de cada uma dessas questões.
MULTA DE MORA
Em sua Manifestação de Inconformidade a Contribuinte alegou que o direito
creditório reconhecido é suficiente para todas as compensações pleiteadas, e que a razão para a
suposta insuficiência é a indevida aplicação de multa moratória no montante de 20% do valor
devido.
Nesse sentido, acrescenta que, “considerando que o crédito da Recorrente refere-
se ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002, afiguram-se irregulares os acréscimos a
título de multa moratória no caso dos débitos posteriores, uma vez que o crédito nasceu
anteriormente aos débitos referidos”.
Ainda segundo a Recorrente, como a compensação é forma de extinção do crédito
tributário da obrigação principal, “tal aptidão decorre da ocorrência de um pagamento prévio de
tributo, porque este configura o cumprimento da obrigação de dar, corporificando-se
posteriormente no crédito levado à compensação”. E prossegue afirmando que, por ouro lado, “o
ato de formalizar a compensação é o cumprimento de uma obrigação de fazer, por si só,
insusceptível de extinguir o crédito e consubstanciar o cumprimento da obrigação de dar.”
Com base nesse entendimento, a Recorrente sustenta que o “atraso no envio da
DCOMP poderia, em tese, desde que existente disposição legal nesse sentido, ensejar a
incidência de multa por descumprimento de um dever instrumental de natureza acessória, mas
não levar à aplicação de multa de mora por descumprimento da obrigação principal”.
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.519 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903968/2008-49

Em julgamento de primeira instância, a DRJ considerou essa alegação
improcedente, tendo vista a disposição contida na legislação de regência, em especial no art. 28
da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, e reproduzida no art. 36 da Instrução Normativa
RFB n° 900, 2008, a seguir transcrito:
Art. 36. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão acrescidos de
juros compensatórios na forma prevista nos arts. 72 e 73 e os débitos sofrerão a
incidência de acréscimos moratórios, na forma da legislação de regência, até a data de
entrega da Declaração de Compensação.
Perante este Colegiado de segunda instância, a Recorrente se insurge contra a
conclusão do Acórdão da DRJ reiterando a tese de que a exigência da multa moratória de 20%,
prevista no artigo 61 da Lei n° 9.430/96 não se aplica no caso em tela, tendo em vista que os
valores utilizados para realizar as compensações já se encontravam anteriormente em posse da
Fazenda Nacional. Acrescenta que a disposição contida nas Instruções Normativas citadas pela
DRJ é ilegal pois representa enriquecimento ilícito do Estado.
Como reforço à sua tese. a Recorrente afirma que “a previsão legal contida no
artigo 61 da Lei n° 9.430/96 refere-se a tributo não pago nos prazos previstos na legislação
específica, mas não a tributo não compensado até o seu vencimento”. Desse modo, entende que
“o dispositivo só vem a confirmar que a aplicação de multa decorrente do envio intempestivo
(mas no prazo para o exercício do direito) da declaração de compensação deve tomar como
critério o cotejo entre os períodos em que se deram os pagamentos geradores dos créditos e os
vencimentos dos débitos compensados.”
Com a devida vênia, discordo desse entendimento.
Primeiramente, é preciso esclarecer que, embora o direito da Recorrente
corresponda a um saldo negativo formado em 31/12/2002, sua utilização em compensação
compete à Recorrente. Inclusive, se assim a Recorrente não tivesse procedido dento do prazo
previsto no art. 168 do CTN, seu direito pereceria.
De outro lado, tem-se o crédito tributário da Fazenda, confessado em DComp pela
própria Recorrente, cujo vencimento (previsto em lei) é anterior à data em que a Recorrente
exerceu seu direito à utilização do indébito por meio da transmissão da DComp. Nesse caso,
como a iniciativa de extinguir o crédito tributário pela compensação (ex vi inciso II do art. 156
do CTN) é posterior ao seu vencimento, incidem os acréscimos moratórios previstos em lei.
Simples assim. Essa, inclusive, é a ratio subjacente ao dispositivo da legislação de regência, no
caso, o já citado art. 28 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005.
Para tornar mais concreta esta análise, vamos considerar as compensações
instrumentalizadas
pela DComp no
08367.58037.290705.1.3.02-9642, transmitida em
29/07/2005, e demonstradas pela Autoridade competente à fl. 171:

Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.519 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903968/2008-49

Como se nota, muito embora fosse detentora de um direito constituído em
31/12/2002 (o saldo negativo de IRPJ de 2002), somente em 29/07/2005 a Recorrente pretendeu
utilizá-lo para compensar (extinguir) créditos tributários vencido entre 28/02/2003 e 31/07/2003,
ou seja, algo em torno de dois anos depois do vencimento dos tributos devidos.
Ante o exposto, voto no sentido de não acolher a alegação de inexigibilidade da
multa de mora.
IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL DO DIREITO CREDITÓRIO À MULTA DE MORA
Ainda contra a exigência da multa de mora, a Recorrente sustenta que, como não
houve declaração de multa em suas DComp, caberia ao fisco lançá-la, e não se utilizar das
DComp para nelas incluir multa não declarada. Segundo a Recorrente, ao assim proceder, o
Fisco empregou o método da imputação proporcional, há muito afastado pelo então Conselho de
Contribuintes. No caso, entendendo devida a multa de mora, caberia ao Fisco lança-la de ofício,
e não realizar a imputação proporcional.
Neste ponto, cumpre destacar que essa mesmíssima tese foi objeto de recente
análise pela Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Na ocasião, por ampla
maioria o Colegiado negou provimento ao recurso especial da contribuinte. Trata-se do Acórdão
no 9101-004.231, proferido na sessão de 06 de junho de 2019, cuja ementa, na parte pertinente à
questão aqui enfrentada, segue abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTOS. LEGALIDADE.
A imputação proporcional dos pagamentos referentes a tributos, penalidades pecuniárias
ou juros de mora, na mesma proporção em que o pagamento o alcança, encontra amparo
no artigo 163 do Código Tributário Nacional.
No voto condutor dessa decisão, de lavra do Conselheiro Demetrius Nichele
Macei, encontra-se o seguinte excerto, que aqui adoto como razão de decidir:
Passando, agora, ao Recurso Especial do Contribuinte (efls. 594 a 635), tem-se como
insurgência trazida pela recorrente a impossibilidade da Fiscalização utilizar créditos
para “compensar” multa de mora que não estava declarada na DCOMP, sem o
lançamento de ofício, ou seja, imputação proporcional.
[...]
Como demonstrado, a simples leitura das ementas comprova a patente divergência
jurisprudencial sobre a imputação proporcional. E no que pese o recurso do contribuinte
estar bem detalhado e fundamentado, entendo não lhe assistir razão.
O CTN prevê em seus arts. 163 c/c o 167, o método de imputação proporcional de
pagamento, no caso, do crédito reconhecido em favor do contribuinte. Veja-se:
Art. 163. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo
sujeito passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito público, relativos ao
mesmo ou a diferentes tributos ou provenientes de penalidade pecuniária ou juros
de mora, a autoridade administrativa competente para receber o pagamento
determinará a respectiva imputação, obedecidas as seguintes regras, na ordem em
que enumeradas:
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.519 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903968/2008-49

1 - em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos
decorrentes de responsabilidade tributária;
II - primeiramente, às contribuições de melhoria, depois às taxas e por fim aos
impostos;
III - na ordem crescente dos prazos de prescrição;
IV - na ordem decrescente dos montantes.
Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma
proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a
infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição.
Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito
em julgado da decisão definitiva que a determinar.
Expõe, por sua vez, a Procuradoria (e-fl. 743):
"A partir de uma interpretação conjunta desses dispositivos, conclui-se que a
imputação proporcional dos pagamentos encontra fundamento no CTN, visto que,
somente se pode falar em obrigatória proporcionalidade entre as parcelas que
compõem o indébito tributário se houver também obrigatória proporcionalidade na
imputação do pagamento sobre as parcelas que compõem o débito tributário."
Vejamos, em contrapartida, o quanto disposto no art. 43, da Lei n° 9.430/96, trazido à
baila pelo contribuinte:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o
§ 3° do art. 5°, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
No mesmo sentido, os acórdãos paradigmas entendem que com a vigência da Lei n°
9.430/96, que trouxe nova disciplina sobre a exigência dos pagamentos em atraso sem os
acréscimos de juros e multa de mora, o método da imputação proporcional previsto no
CTN restou ultrapassado e que, por consequência, na apuração do quantum devido na
hipótese de postergação, deve-se considerar como valor do imposto ou contribuição
postergados a totalidade dos valores pagos no período subsequente, sem a dedução dos
juros e multa de mora.
Pois bem. Inicialmente, deve-se observar que o CTN tem natureza de lei complementar e
a Lei n° 9.430/96 é lei ordinária. Em caso de antinomia entre uma norma inserta no CTN
e uma lei ordinária, prevalece a norma do CTN.
Mas antes de se questionar a ilegalidade da norma, é preciso buscar, no próprio CTN,
regras de integração, de tal forma que a norma hierarquicamente superior possa ser
interpretada de forma a atender a norma que lhe dá suporte de validade.
A Procuradoria, em suas contrarrazões, transcreve trechos do Parecer PGFN/CDA N°
1936/2005, no qual verifica-se as razões jurídicas para a coexistência pacífica dos arts.
163 e 167 do CTN, com os arts. 43 e 44 da Lei n° 9.430/96 em relação à imputação
proporcional de pagamento, merecendo destaque o disposto no item 16, do referido
Parecer, dentro do qual está transcrito excerto da Nota Cosit n° 106:
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.519 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903968/2008-49

"10. A partir de uma interpretação conjunta dos arts. 163 e 167 do CTN, chega-se à
conclusão de que referido Diploma Legal não só estabelece, na imputação de pagamentos
pela autoridade administrativa, a inexistência de precessão entre tributo, multa e juros
moratórios, como também veda ao próprio sujeito passivo estabelecer precedência de
pagamento entre as parcelas que compõem um mesmo débito tributário, ou seja, veda ao
sujeito passivo imputar seu pagamento apenas a uma das parcelas que compõem o débito
tributário.
10.1 É que somente se pode falar em obrigatória proporcionalidade entre as parcelas que
compõem o indébito tributário se houver obrigatória proporcionalidade na imputação do
pagamento sobre as parcelas que compõem o débito tributário."
Assim, em que pese os argumentos dispendidos pelo contribuinte, a imputação
proporcional não é ilegal. Não faria o menor sentido quitar integralmente o principal e
os juros decorrentes e manter, exclusivamente, a multa de mora. Por ser um consectário
legal, na medida em que incide sobre o principal, não poderia a multa de mora
remanescer sozinha no caso concreto.
Poder-se-ia argumentar, neste ponto, que o art. 354, do Código Civil, tem regra
diferente, na medida que determina primeiro o pagamento dos juros e, somente depois,
do capital. Contudo, nos termos da Súmula STJ 464, "a regra de imputação de
pagamentos estabelecida no art. 354 do Código Civil não se aplica às hipóteses de
compensação tributária".
Desta forma, a imputação proporcional na esfera tributária é técnica legal para que todo
o valor do crédito do contribuinte seja utilizado e o eventual saldo devedor esteja
distribuído de maneira adequada entre principal, juros e multa devidos.
Por fim, apenas para complementar o acima disposto, a incidência da multa de mora, de
0,33% ao dia, limitada a 20%, decorre de lei, especificamente disposto no art. 61, da
mesma Lei n° 9430/96.
Ante o exposto, voto no sentido de não acolher a alegação de impossibilidade de
ser empregada a imputação proporcional do direito creditório à multa de mora.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE EXIGIR MULTA DE MORA
A Recorrente observa que somente em 16/06/2010 a Autoridade competente da
DRF/Londrina procedeu à imputação proporcional do seu direito creditório, ocasião em que,
segundo seu entendimento, já teria transcorrido prazo de mais de cinco anos da data dos eventos
que supostamente constituíram a infração à norma impositiva tributária. Nesse sentido, alega que
o direito da Fazenda de exigir multa moratória sobre os débitos de IRPJ compensados se
encontra totalmente decaído, nos termos do § 4° do art. 150 CTN.
Muito embora essa alegação somente tenha sido formulada perante este órgão
julgador de segunda instância, tratando-se de matéria que pode até mesmo ser apreciada de
ofício, entendo que mais razão ainda há para prosseguir na análise quando existe provocação da
Recorrente.
De toda sorte, sobre essa questão entendo que não assiste razão à Recorrente,
pelas razões que passo a expor.
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.519 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903968/2008-49

Como é de sabença geral, no contexto aqui pertinente decadência é a perda do
direito de a Fazenda Pública constituir seus créditos tributários por meio do lançamento. Ocorre
que, ao contrário do que parece ser o entendimento da Recorrente, o lançamento tributário não é
o único meio de constituição do crédito tributário. O próprio Superior Tribunal de Justiça já
sedimentou entendimento, cristalizado na Súmula STJ no 436, no sentido de que “a entrega de
declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada
qualquer outra providência por parte do fisco”.
Especificamente no âmbito da compensação tributária, a DComp é a declaração
que produz tal efeito, inclusive, por expressa disposição legal, conforme não deixa qualquer
dúvida o § 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, abaixo reproduzido:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Desse modo, em se tratando de débitos espontaneamente confessados, nos termos
do § 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, o crédito tributário da Fazenda restou devidamente
constituído, inclusive quanto aos acréscimos moratórios que decorrem diretamente da lei, sendo
dispensada qualquer providência adicional do Fisco, razão pela qual não há que se falar em perda
do direito ao lançamento da multa de mora.
Por conseguinte, no presente caso, quanto à alegação de decadência, não tem
razão a Recorrente.
EXIGIBILIDADE DE ESTIMATIVA MENSAL APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO
Por fim, a Recorrente alega que é indevida a cobrança de estimativas mensais de
IRPJ de junho de 2003 e de CSLL de julho de 2005, após o encerramento dos respectivos anos-
calendário, visto que a cobrança realizada pelo Fisco deve ter como objeto o tributo efetivamente
devido, apurado em bases anuais.
Acrescenta que “agrava-se, in casu, a impossibilidade da exigência de débito
remanescente de estimativas de IRPJ e CSLL, eis que a Recorrente, ao final dos respectivos
anos-calendário, apurou saldo negativo para ambos os tributos”.
Quanto a essa alegação, cumpre esclarecer que a Recorrente traz à discussão um
preceito verdadeiro, mas inaplicável ao caso concreto. Explico.
De fato, depois de encerrado o ano-base, a estimativa mensal que deixou de ser
apurada e computada no ajuste anual não pode mais ser exigida. Nesse caso, cabível, apenas, é a
multa isolada prevista na alínea “b” do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
No entanto, diferente é a hipótese dos autos, em que a Recorrente apurou saldo
negativo de IRPJ em 2003 e de CSLL em 2005, valendo-se, de estimativas mensais que
totalizaram R$ 8.724.748,55 e R$ 9.448.327,05, respectivamente, conforme informações obtidas
no processo no 10783.921645/2009-18, desta mesma Recorrente, e julgado nesta mesma sessão.
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.519 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903968/2008-49

Inclusive, quanto à estimativa de IRPJ de junho de 2003, no montante de R$
631.500,00 e que a Recorrente pretendeu ver compensada por meio da DComp no
08367.58037.290705.1.3.02-9642 (que é objeto deste processo), consta naquele outro processo,
de no 10783.921645/2009-18, que ela foi levada à composição do saldo negativo de 2003,
conforme demonstrado na DComp no 16390.45529.290705.1.3.02-2531, tendo sido, inclusive,
integralmente reconhecido o saldo negativo daquele ano.
Por outro lado, quanto à estimativa CSLL de julho de 2005, para fazer prevalecer
sua tese de que estimativa mensal não pode mais ser exigida depois de encerrado o ano-base, a
Recorrente deveria demonstrar que o referido débito – confessado no montante de R$ 480,94 na
DComp no 14927.36868.310805.1.3.02-4877 – foi declarado equivocadamente porque não teria
integrado o montante de R$ 9.448.327,05 aproveitado para formar o saldo negativo daquele ano.
Nesse caso, como a Recorrente não logrou demonstrar que as estimativas mensais
ora exigidas não foram aproveitadas para formar o saldo negativo no encerramento dos
respectivos períodos-base, não há como se aplicar a tese alegada, de que a estimativa mensal não
pode mais ser exigida depois de encerrado o ano-base.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco

Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital